Tribunal: TJMT
Processo: 1027603-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027603-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.689.181-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. E
M
BARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, manejado em face de decisão que determinou o cumprimento de deliberação anterior, ordenando a inclusão
de
terceir
o interessado
nos autos da Ação Indenizatória em Decorrência de Ato Ilícito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à natureza decisória do ato que determinou a inclusão de terceiro interessado, aos efeitos processuais decorrentes dessa inclusão, ao reconhecimento da preclusão consumativa e à inexistência de urgência apta a mitigar o rol do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de dec
i
dir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, reconhecendo que o ato impugnado consistiu em mero despacho de cumprimento de decisão anterior, sem conteúdo decisório
autônomo, e que não se verificou urgência a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

5. A preclusão consumativa foi corretamente reconhecida, porquanto a deliberação já havia sido objeto de impugnação em recurso anterior, não podendo a matéria ser novamente discutida.

6. O prequestionamento explícito não é necessário quando o acórdão contém fundamentação suficiente para amparar a decisão, sendo considerado implícito o exame da legislação invoc
a
da.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.
2
. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, devem ser rejeitados os
aclaratórios
, sendo desnecessário o prequestionamento explícito quando a decisão está suficientemente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.001, 1.015, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
REsp
1
.435.687/MG
; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.650.290/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em
julgamento unânime,
negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante
contra
decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento manejado em face de deliberação
que, nos autos da
Ação Indenizatória em Decorrência de Ato Ilícito
n. 1011948-15.2020.8.11.0041, movida em desfavor do
BANCO DO BRAS
IL S.A.
, ordenou o cumprimento de determinação anterior, com a adoção das providências necessárias para inclusão da
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
(
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC
) como terceira interessada na lide e regular andamento do feito (id.

316865858).

Em su
as razões, o
embargante

alega que o acórdão incorreu em
omissão, obscuridade e contradição
, especialmente em relação à natureza do ato que determinou a inclusão da UNIC como terceira interessada no processo, aos efeitos processuais decorrentes dessa inclus
ão e à suposta
ocorrência da
preclusão consumativa
reconhecida no julgado.

Afirma que o pronunciamento judicial que determina o cumprimento de comando anterior para incluir a UNIC, mesmo que formalmente
reiterativo, possui conteúdo decisório autônomo e efeitos processua
is concretos que justificam sua impugnação.

Aduz, ainda, que a decisã
o embargada teria sido omissa ao deixar de
reconh
e
cer a
urgência
que justificaria a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, incorrendo
também
em
contradição
ao negar caráter decisório ao ato e,
simultaneamente, afirmar a existência de efeitos processuais decorrentes de sua execução.

Pontua que a decisão se limitou a uma afirmação genérica de que não se constata a urgência, sem demonstrar as razões pelas quais a situação concreta não configuraria
um risco de dano grave ou de difícil reparação, ou mesmo a inutilidade do julgamento do recurso em momento posterior.

Ao final, requer o
saneamento das omissões, obscuridades e contradições
apontadas, bem como o
prequestionamento expresso
dos
arts
.
111,
9
5
, 106 e 219 do CPC
, para fins de interposição de
Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça
, nos termos do art. 1.025 do referido diploma legal.

A embargada apresentou s
uas contrarrazões, pugnando pela

rejeição
dos embargos
declaratórios, uma vez que não se caracteriza nenhuma das hipóteses de que trata o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (id. 319776877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como
é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclare
cimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os
embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência
pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante suscita a existência de vícios no acórdão, asseverando que este incorreu em
omissão, obscuridade e contradição
, por não esclarecer de forma suficiente
a

natureza decisória do ato que determinou a inclusão de terceiro interes
sado no processo
, os
efeitos processuais
decorrentes dessa medida e o reconhecimento da preclusão consumativa. Sustenta, ainda, que o julgado teria incorrido em
omissão e
contradição ao entender pela inexistência de urgência que justificasse a mitigação do rol do ar
t. 1.015 do CPC.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara,
fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)
Inicialmente, vale consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos sufici
entes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Ademais, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está rest
rita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do que prevê o
art
. 1.021, § 1º, do CPC.

Assim, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, a
qual se mantém irretocável.

Na hipótese, observa-se que o pronunciamento judicial impugnado por meio do agravo de instrumento se limitou, exclusivamente, a determinar o cumprimento de deliberação anterior, sem qualquer conteúdo decisório autônomo que just
ificasse a interposição do recurso.

A análise detida da decisão revela que o Juízo
a quo
apenas reiterou comando já estabelecido anteriormente, determinando a adoção das providências necessárias para incluir a
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
(
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ
- UNIC
)
como terceira interessada e dar regular andamento ao feito. Tratou-se, inequivocamente, de mero despacho de natureza executória, destinado a conferir efetividade
a
determinação pretérita.

A argumentação do recorrente no sentido de que tal pronunci
amento possuiria conteúdo decisório autônomo não encontra qualquer amparo. O ato judicial contestado não inovou em relação à deliberação anterior, nem alterou
situação jurídica preexistente, tampouco
criou direitos
ou obrigações, características essenciais
dos atos dotados de carga decisória passíveis de insurgência
recursal
.

Quanto à alegação de que a hipótese se enquadraria no inciso IX do
art
. 1.015 do CPC (admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros), verifica-se que tal dispositivo se refere es
pecificamente às decisões que, de forma originária, deliberam sobre a pertinência da inclusão de terceiro no processo. No caso, a decisão agravada não possuiu essa natureza, restringindo-se ao cumprimento de comando anterior.

De
fato
, não se trata de incl
usão da instituição de ensino no polo passivo da demanda, como sustenta o agravante, mas sim de sua participação como terceira interessada na fase instrutória, especificamente para colaborar na produção de prova pericial
grafotécnica
mediante apresentação
de documentos necessários ao exame técnico.

Tal providência, aliás, encontra respaldo no
art
. 370 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado poderes instrutórios para determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a produção de provas neces
sárias ao esclarecimento da verdade dos fatos e à adequada formação do convencimento judicial. Cuida-se, portanto, de atuação legítima, voltada à adequada instrução do feito, e não de modificação da configuração subjetiva da demanda.

Demais disso, ainda q
ue se cogitasse de algum conteúdo decisório no ato impugnado, a questão se encontra definitivamente
preclusa
. A deliberação pretérita já havia qualificado expressamente a
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
(
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC
)
como terceira interessada, ten
do sido tal pronunciamento objeto de impugnação
recursal
nos autos do agravo de instrumento n. 1023030-93.2025.8.11.0000. Naquela oportunidade, o recorrente poderia ter questionado especificamente a inclusão da instituição de ensino e suas consequências pr
ocessuais, mas restringiu

a insurgência às questões atinentes ao indeferimento do julgamento antecipado e à manutenção da prova pericial.

Operou-se, assim, a preclusão
consumativa
, instituto que visa à estabilidade das decisões judiciais e impede a
redisc
ussão
de matérias já decididas ou que poderiam ter sido oportunamente impugnadas.
No vertente
, não se configura nulidade insanável, pois a participação de terceiro interessado na instrução probatória, quando fundamentada na necessidade de produção de prova
essencial ao deslinde da controvérsia, constitui medida legítima e amparada pelos poderes instrutórios do magistrado. Assim, inexistindo vício, opera-se regularmente a preclusão.

Ainda, não se verifica a invocada

violação ao
art
. 18 do CPC (liberdade de
postular em juízo), uma vez que não houve alteração da configuração do polo passivo da demanda, mantendo-se inalterada a pretensão originariamente deduzida pelo autor contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, sendo certo que a instituição de ensino
participa do feito
apenas na qualidade de terceira interessada para fins instrutórios, sem qualquer repercussão na definição da responsabilidade ou no objeto da ação
indenizatória
.

Por fim, não se constata a urgência aventada pelo recorrente que justificaria a
flexibilizaç
ão
da
taxatividade
do rol do
art
. 1.015 do CPC. A matéria possui natureza essencialmente procedimental, não configurando risco efetivo de lesão a direito ou prejuízo irreversível da esfera jurídica do agravante.

Destarte, a decisão
monocrática
aplicou
corretamente os institutos processuais pertinentes, observando os limites legais e jurisprudenciais estabelecidos para a admissibilidade do agravo de instrumento, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Em face do exposto conheço e
NEGO PROV
IMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada
.

É como voto.

(...) (ID: 316090856).

Como se vê, não há quaisquer omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas, haja vista te
r sido enfrentado o núcleo central das alegações recursais, com adequada motivação jurídica.

No que concerne à alegação de que o acórdão recorrido teria sido omisso a respeito da natureza jurídica do ato que determinou a inclusão da terceira interessada, verifica-se que não lhe assiste razão.

A decisão
enfrentou de forma clara, coerente e suficie
nte a matéria, consignando
expressamente que
o ato impugnado se limitou a determinar o cumprimento de
deliberação anterior, estando desprovido de conteúdo decisório autônomo, razão pela qu
al se tr
atava de
mero despacho ordinatório
, insuscetível de impugnaç
ão recursal, nos termos do art. 1.001 do CPC.

No que tange à alegação de que a decisão embargada teria incorrido em
omissão e
contradição ao entender que não haveria urgência que justificasse a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, também não lhe a
ssiste razão.

O acórdão asseverou de forma expressa que
“
não se verifica a invocada urgência aventada pelo recorrente que justificaria a
flexibilização
da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC
”
, destacando que a matéria possui
“
natureza essencialmente
procedimental, não configurando risco efetivo de lesão a direito ou prejuízo irreversível da esfera jurídica do agravante
”
.

A decisão também foi explícita ao afastar a aplicação do inciso IX do art. 1.015
do CPC
, esclarecendo que tal dispositivo
refere-se
às deci
sões
originárias
sobre intervenção de terceiros, e não às que apenas determinam o
cumprimento de comando anterior
.

Portanto, o
decisum
é harmônico em todo o seu conteúdo, não deixando dúvidas de que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora em
bargante
não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC
, nem comporta mitigação, ante a
ausência de urgência
e o
caráter não decisório
do ato judicial
.

Do mesmo modo, não procede a alegação de que o acórdão não teria justificado adequadamente a ocorrência da
preclusão consumativa
. A decisão embargada expôs, com clareza, que a deliberação anterior — que qualificou expressamente a UNIC como terceira interes
sada — já havia sido objeto de impugnação no
Agravo de Instrumento n. 1023030-93.2025.8.11.0000.

Na ocasião, o
ora embargante
deixou de questionar especificamente
a inclusão da instituição de ensino, operando-se
, assim, a preclusão
consumativa
, instituto q
ue visa à estabilidade das decisões judiciais e impede a
rediscussão
de matérias já decididas ou que poderiam ter sido impugnadas.

Desse modo, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transv
ersa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devidamente analisadas e decididas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do
julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Acerca do prequestionamento,
impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decis
ão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira sufi
ciente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO
.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025